Tribunal: TJBA
Processo: 8043318-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8043318-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDNEI DE SOUSA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ednei de Sousa Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, c/c o art. 14, II, e art. 61, I, do CP. 2. A Defesa sustenta insuficiência probatória para embasar a condenação e postula a absolvição do Réu. Ademais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manter a condenação por furto tentado; e (ii) avaliar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva resta plenamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão, termo de entrega/restituição de objeto e boletim de ocorrência. 5. A autoria encontra-se demonstrada pela prova oral produzida, com a vítima confirmando em juízo os relatos prestados na fase extrajudicial e o depoimento do Policial Militar, responsável pela prisão em flagrante do Réu, corroborando os fatos narrados na denúncia. 6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial credibilidade quando não destoa dos demais elementos probatórios e é corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto. 7. A aferição da situação econômico-financeira do acusado para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo ao Tribunal tal análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 61, I, 68 e 155; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8043318-39.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Ednei de Sousa Santos, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora